Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721600-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJALMA CORREA DA COSTA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36849539) interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pela douta Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação por arbitramento promovida por DJALMA CORREA DA COSTA FILHO em desfavor do agravante, declarou liquidado o julgado e fixou o montante a ser restituído ao autor em R$ 37.132,97 (trinta e sete mil, cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). Eis o teor do decisório (ID 127335720 do processo de referência): Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por DJALMA CORREA DA COSTA FILHO em desfavor de BANCO DO BRASIL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença exequenda julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41.28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A decisão de ID 77339716 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia (ID 106957696) com essa finalidade. O perito apresentou o seu laudo (ID 120893292). As partes impugnaram o laudo pericial (ID ́s no 122854488 e 123849711) ao fundamento de que “os valores apurados pelo perito estão incorretos, indevidamente elevados e não condizentes com o pedido e com a sentença exequenda da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público; É necessário, além da apuração/atualização daquela diferença em abril/1990, a apuração/ atualização do que foi efetivamente pago pelo Mutuário na operação objeto da lide, desconsiderando os lançamentos que não representam valores pagos (no presente caso com o histórico “abatimento negocial”), de forma a apurar o que foi efetivamente pago a maior, sob pena de se apurar valor a ser restituído/devolvido que, na realidade, não foi pago pelo Mutuário na referida operação; que a a apuração dos juros de mora deve ser efetuada, de forma simples, à taxa de 1% ao mês, a partir da citação do Requerido/Banco do Brasil no presente processo, ocorrida em 17/11/2020; incorreção dos juros mensais cobrados”. Foi apresentado manifestação pericial complementar (ID 124280977). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que “O objetivo da perícia foi o de apurar o montante a ser restituído ao autor, referente à diferença decorrente do IPC de março de 1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 para os contratos é da ordem de Cr$ 88.675,30 e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 06/04/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 37.132,97 (trinta e sete mil, cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) em 06/04/2022.” É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o título judicial não determina a realização da compensação da quantia apurada, em razão do título judicial, com eventual abatimento realizado pelo BB. Observo, ademais, que os valores mencionados pelo BB não se relacionam a devoluções oriundas do indevido reajuste dos financiamentos rurais, motivo pelo qual as quantias mencionadas não podem ser abatidas do valor apurado pelo perito, como pretende a requerida. Com relação ao prazo de incidência dos juros já foi devidamente analisado e o entendimento que prevaleceu foi de que a incidência dos juros conta a partir da citação na ação de conhecimento. Portanto, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores o valor de R$ 37.132,97 (trinta e sete mil, cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (06/04/2022- ID no 120893292). Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I. Inconformado, alega o agravante que o laudo pericial foi homologado sem considerar as inconsistências do perito e sem analisar os documentos nos autos. Defende a legalidade do percentual utilizado para correção da cédula de crédito rural. Insurge-se em relação ao termo inicial de juros de mora, além de pedir a aplicação dos mesmos parâmetros utilizados para a Fazenda Pública em virtude de se tratar de obrigação solidária; não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril de 1990, em decorrência das devoluções relativas à execução em razão da Lei 8.088/90; da indenização do PROAGRO e da não incidência do Plano Collor, todos desconsiderados pelo perito. Aduz que o extrato apresentado pelo Banco é documento hábil a comprovar a devolução, no qual foram apresentados lançamentos decorrentes de descontos previstos pela Lei n. 8088/90, totalizando Cr$ 58.456,96 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis cruzeiros e noventa e seis centavos), e valores da indenização do PROAGRO – Programa de Garantia de Atividade Agropecuária. Aponta a não incidência do Plano Collor quanto às cédulas pignoratícias rurais de números 89/00052-8 e 89/00079-X. Requer a reforma da decisão agrava para que sejam abatidos os excessos do cálculo do perito no valor de R$ 38.667,64 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da liquidação, pois os documentos colacionados pelo agravante, com o objetivo de obter descontos e compensações, não são hábeis para a reconstrução do saldo devedor, em razão de não apontarem os valores de origem. Desse modo, de um juízo perfunctório, a transposição do recorrente para a moeda Real não permite averiguar a higidez do pleito sem a apresentação de toda evolução do financiamento com demonstrativos que comprovassem a amortização do pactuado. A respeito das provas, esclareceu o perito no laudo complementar de ID 124280977: O objetivo da perícia designada foi o de apurar o montante a ser restituído ao Autor, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. Em abril de 1990 foi apurada uma diferença histórica, a favor do Autor, no montante de Cr$ 88.675,30 (oitenta e oito mil, seiscentos e senta e cinco cruzeiros e trinta centavos), usando como parâmetro a evolução do financiamento através do “SLIP/XER” e Demonstrativo de Conta Vinculada, conforme quadros abaixo: (...) Não foi identificado nas decisões correlatas à demanda determinações de abatimentos sobre a diferença apurada de “abatimento negocial”. (...) A diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT. Uma vez que a presente demanda versa sobre ação de execução individual que tramita no TJDFT, é incompatível utilizar fatores de correção monetária diversos dos previstos nesse Tribunal. Observe-se, então, consoante consignado na perícia homologada, que os cálculos foram elaborados em observância ao delimitado na sentença exequenda, bem como a evolução do financiamento através do “SLIP/XER” e demonstrativo da conta, além de não levar em consideração os abatimentos decorrentes de acordo por inexistir tal comando na decisão executada. O termo a quo de incidência dos juros de mora foi objeto de apreciação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.361.800/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), tendo sido fixada a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Acentue-se que a União informou não haver interesse no ingresso na presente demanda (ID 10693287 dos autos de origem), motivo pelo qual inaplicáveis as mesmas prerrogativas à Fazenda Pública acerca dos juros de mora. Assim, a pretensão do agravante, de um exame incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador